Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001854-23.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MIGUEL - CPF: 971.000.801-34 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), LOTERICA CRISTO REI LTDA - CNPJ: 02.898.226/0001-87 (RECORRIDO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Dou parcial provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, a parte requerida trouxe provas de vídeos de suas dependências do momento que a parte autora realizou o pagamento da conta objeto desta ação, não havendo qualquer ilícito caracterizado. Diante disso, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de improcedência. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho o Relator.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE FATURAS EM CASA LOTÉRICA
– FATURA DE ENERGIA TROCADA PELA PREPOSTA DA LOTERICA – PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA REALIZADO EM PROL DE TERCEIRO -

NOVO PAGAMENTO PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A casa lotérica é responsável pela troca da fatura e pelo pagamento feito mediante erro em favor de terceiro, pois compeliu o consumidor a pagar novamente a cita fatura para evitar corte de energia, devendo assim restituir o valor.

No tocante aos danos morais, os mesmos são evidentes. A conduta da recorrida foi capaz de interferir na esfera psicológica da parte autora, visto que a mesma quase teve sua energia cortada em razão da conduta ilícita perpetrada pela Lotérica ao não efetuar o pagamento da fatura entregue pela parte consumidora, tendo-o feito em outra fatura de outro consumidor.

A indenização por dano moral deve ser fixada quando arbitrada em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial,
conforme dispositivo que cito:

“Ante ao exposto, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
a ação
, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95).

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95”.

A parte promovente em suas razões recursais requereu a condenação da ré a título de dano moral alegando estar configurado, bem como ainda pugna pelo reembolso do valor pago ante a fatura paga de forma equivocada pela preposta da ré em prol de outrem.

Houve apresentação de contrarrazões, onde no mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Como não há preliminares invocadas, passo a analise do mérito.

DO MÉRITO

Em pauta, processo no qual a parte promovente pretende a condenação da ré em dano moral e material.

Da análise dos autos, entendo que houve erro da lotérica ao efetuar o pagamento do boleto, vez que trocou as faturas, culminando no pagamento de fatura com nome divergente, fato este que quase ensejou a suspensão do fornecimento de energia da autora, que no ato do corte, pagou novamente.

Assim, tenho que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, na medida em que em razão do erro da preposta da ré quanto a troca da fatura, não houve o pagamento da fatura de energia da mesma, fato que a compeliu a pagar novamente.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto aos danos materiais, estes remanescem ante ao valor pago na fatura de outrem, equivocadamente pela preposta da ré, devendo ser devolvido de forma simples.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, bem como à pagar a quantia de
R$ 341,80 (trezentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)
a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento ao mês), a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024